Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-66.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR SUPOSTO ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE CATARATA. ACIDENTE CIRÚRGICO. DESCOLAMENTO DE RETINA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE INTRAOPERATÓRIO E O DIAGNÓSTICO DE DESCOLAMENTO DE RETINA E A CONDUTA DOS PROFISSIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por paciente que alegou falha na prestação de serviço médico durante cirurgia de catarata. A autora sustenta que complicações no procedimento culminaram na perda de visão do olho direito, requerendo a responsabilização dos profissionais de saúde e dos estabelecimentos demandados. O pedido foi indeferido em primeira instância sob a alegação de ausência de nexo causal e erro médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço médico que justifique a responsabilização dos apelados; e (ii) estabelecer se o acidente intraoperatório configura erro médico capaz de ensejar o dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade do hospital é objetiva, mas a do médico, por se tratar de profissional liberal, é subjetiva, nos termos do art. 14, §4o, do CDC.
A responsabilidade civil exige a presença cumulativa de três elementos: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.
O laudo pericial conclui que o acidente ocorrido durante a cirurgia de catarata não configura erro médico, mas sim um infortúnio previsível e involuntário, estatisticamente raro, mas inerente ao procedimento.
A demora no diagnóstico do descolamento de retina após a cirurgia não pode ser atribuída a falha ou negligência dos apelados, pois a dificuldade diagnóstica decorre da perda de transparência dos meios ópticos, necessitando de exames complementares.
O laudo técnico afirma que o tratamento realizado seguiu os padrões adequados e que o acidente intraoperatório foi determinante para o desfecho, mas não há comprovação de imperícia, imprudência ou negligência por parte dos médicos.
Em se tratando de cirurgia com riscos inerentes e complicações possíveis, a mera ocorrência do dano não caracteriza automaticamente falha na prestação do serviço ou nexo causal entre o ato e o resultado adverso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A responsabilidade civil do médico, por ser profissional liberal, é subjetiva e demanda a comprovação de culpa.
Acidentes intraoperatórios que, apesar de previsíveis estatisticamente, ocorrem de forma involuntária e sem conduta culposa, não configuram erro médico.
A responsabilidade objetiva do hospital não se aplica quando não demonstrada falha na prestação dos serviços de apoio clínico ou nos procedimentos realizados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput e § 4o; Código Civil, art. 932, inciso III; Código de Processo Civil, arts. 371 e 479.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1932310, 0716037-39.2021.8.07.0007, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 16.10.2024; Acórdão 1926488, 0712890-51.2020.8.07.0003, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 02.10.2024.